Tribunal: TJDFT
Processo: 0739757-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739757-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SECAO DE APURACAO E PROTECAO - SEAPRO-VIJ/DF D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve envio ao Ministério Público para atuação nesta instância. Dessa forma, a fim de evitar supostas nulidades processuais, encaminhe-se o feito à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme disposto no art. 178, I, do CPC/15. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator